Tribunal: TJES
Processo: 5014930-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014930-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOANITO GERALDO DE RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO LEGAL AO DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM SITUAÇÕES NÃO EXCEPCIONAIS. PRECEDENTE DO STJ. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUBMASSA COFAVI. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao rejeitar a substituição da penhora por seguro-garantia judicial, invocando o art. 835, §2º, do CPC e precedentes do STJ. Alega, ainda, omissão quanto à análise da titularidade dos recursos e das demonstrações contábeis que indicariam a existência de submassas distintas (Cosipa e Cofavi), defendendo restrição indevida dos meios probatórios ao exigir a liquidação extrajudicial como prova do esgotamento da submassa Cofavi. Por fim, sustenta omissão quanto à apreciação do alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao rejeitar a substituição da constrição por seguro-garantia judicial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das provas relativas ao esgotamento da submassa Cofavi e eventual cerceamento de defesa; e (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à substituição da penhora por seguro-garantia judicial, aplicando orientação recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal substituição somente se admite em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade à luz do princípio da menor onerosidade.

A decisão concluiu que a executada não comprovou a desproporcionalidade ou irrazoabilidade da constrição imposta, motivo pelo qual se prestigiou a efetividade da execução.

A alegação de omissão quanto às provas de esgotamento da submassa Cofavi foi igualmente enfrentada, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento das obrigações até a efetiva liquidação extrajudicial do plano de previdência privada destinado aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

À luz desse entendimento, a prova técnica contábil ou atuarial revela-se desnecessária para demonstrar eventual exaurimento de recursos, uma vez que a obrigação subsiste enquanto não formalizada a liquidação do fundo.

O colegiado também afastou a alegação de excesso de execução, ao constatar que a executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em desacordo com o art. 525 do CPC, além de pretender a dedução de valores a título de contribuição que não constam do título executivo judicial.

Em respeito ao princípio da fidelidade ao título, a execução deve observar estritamente o que foi decidido na fase de conhecimento, sendo vedada a inclusão de descontos ou abatimentos não previstos na sentença transitada em julgado.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com a solução adotada e buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A substituição da penhora por seguro-garantia judicial pode ser recusada quando não demonstrada, no caso concreto, a excepcionalidade que justifique a aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento da efetividade da execução.

A entidade de previdência complementar permanece responsável pelo pagamento das obrigações relativas ao plano até a formal liquidação extrajudicial do respectivo fundo.

O reconhecimento de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sendo vedada a dedução de parcelas não previstas no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 525 e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.496.219/SP, j. set. 2024; STJ, REsp nº 1.248.975/ES; STJ, REsp nº 1.964.067/ES; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES; STJ, REsp nº 2.189.512/ES; TJES, AI nº 5007567-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5014930-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
JOANITO GERALDO DE RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado.

Alega vício na rejeição do seguro-garantia, pois o art. 835, § 2º, do CPC, o equipara a dinheiro, invocando precedentes do STJ no sentido de que a recusa pelo credor seria inviável.

Defende omissão do acórdão ao não analisar a titularidade dos recursos e as demonstrações contábeis que atestam a existência de submassas distintas (Cosipa e Cofavi), restringindo ilegalmente os meios probatórios ao exigir a liquidação extrajudicial como único meio de prova do esgotamento da submassa Cofavi.

Sob o mesmo fundamento, entende necessária a análise do alegado excesso de execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise dos autos e do acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados, revelando a insurgência nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, o que é inviável nesta via estreita.

Inicialmente, a embargante aduz que o colegiado omitiu e contrariou a legislação e precedentes ao rejeitar o seguro-garantia judicial.

Contudo, o acórdão foi expresso ao fundamentar a recusa com base em recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.496.219/SP, julgado em setembro de 2024), assentando que a substituição somente é admitida "
em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade"
.

E concluiu que a executada não demonstrou que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável no caso concreto, prestigiando a efetividade da tutela executiva.

A adoção de corrente jurisprudencial diversa daquela almejada pela parte não configura omissão, mas mero julgamento contrário aos seus interesses.

Na sequência, a recorrente aponta omissão quanto às provas de esgotamento da submassa Cofavi e restrição probatória.

O colegiado enfrentou diretamente a temática, decidindo com base em farta jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES, REsp 1.964.067/ES, EREsp 1.673.890/ES e REsp 2.189.512/ES), que a responsabilidade da entidade pelo pagamento permanece
"até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI"
.

Foi expressamente rejeitado o alegado cerceamento de defesa, asseverando-se que a prova técnica (contábil/atuarial) é despicienda para comprovar o exaurimento da submassa, justamente porque a obrigação jurídica se mantém à míngua da efetiva e formal liquidação extrajudicial.

Não há, pois, omissão, mas aplicação estrita do entendimento consolidado da Corte Superior de que o mero esgotamento de recursos não isenta a entidade de suas obrigações até a extinção formal do fundo.

Aduz a recorrente que apresentou seus cálculos no ID 9994759 que, todavia, não foram analisados.

O colegiado afastou a tese de excesso consignando que a devedora não cuidou de
"colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525, do CPC"
.

A conclusão alcançada decorreu da inaptidão dos elementos apresentados, porquanto pretende a executada impor ao exequente um abatimento de valores a título de “c
ontribuição
” que não foi objeto de discussão, assim como sequer foi contemplado no dispositivo da sentença, não se prestando, pois, a amparar o alegado excesso.

Sobre o tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO – DESCONTOS DE BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE QUALQUER VERBA RESIDUAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Durante o processo de conhecimento, não houve, em nenhum momento, reconhecimento de que sobre os valores a serem pagos a título de complemento de aposentadoria deveriam ser descontadas contribuições dos assistidos. O referido desconto não pode ser considerado presumido sob o pretexto de não haver enriquecimento sem causa
.
2. Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos, tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu.
4.
A decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto.
(...) 9. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007567-95 .2023.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais suscitados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)